Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-92.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista de caminhão – Acidente típico e doenças ocupacionais – Males nos joelhos e na coluna – Laudo pericial elaborado na origem insatisfatório - Julgamento convertido em diligência pela Turma Julgadora no V. Aresto anterior, para renovação da prova técnica - Não comparecimento do autor na perícia médica oficial – Inércia da parte e de seu patrono - Preclusão

Ementa:

Acidente do trabalho – Motorista de caminhão – Acidente típico e doenças ocupacionais – Males nos joelhos e na coluna – Laudo pericial elaborado na origem insatisfatório - Julgamento convertido em diligência pela Turma Julgadora no V. Aresto anterior, para renovação da prova técnica - Não comparecimento do autor na perícia médica oficial – Inércia da parte e de seu patrono - Preclusão decretada – Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do benefício pretendido – Decisão de primeiro grau reformada, revogando-se, de imediato, os efeitos da tutela antecipada - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recursos oficial e autárquico providos para, reformando a r. sentença a quo decretar a improcedência do pedido e, por consequência, cassar os efeitos da tutela concedida na origem, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000352-
92.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado HERBERT RIBEIRO PAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-92.2017.8.26.0438 -Voto no 16.007
2
VOTO No: 16.007
APELAÇÃO No: 1000352-92.2017.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS 3a VARA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUCIANO BRUNETTO BELTRAN
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: HERBERT RIBEIRO PAIS
Acidente do trabalho Motorista de caminhão Acidente
típico e doenças ocupacionais
Males nos joelhos e na
coluna Laudo pericial elaborado na origem insatisfatório -
Julgamento convertido em diligência pela Turma Julgadora
no V. Aresto anterior, para renovação da prova técnica -
Não comparecimento do autor na perícia médica oficial
Inércia da parte e de seu patrono - Preclusão decretada
Elementos dos autos que não comprovam a presença dos
requisitos legais ensejadores do benefício pretendido

Decisão de primeiro grau reformada, revogando-se, de
imediato, os efeitos da tutela antecipada - Reconhecida a
natureza alimentar dos benefícios previdenciários é
inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados,
em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-
devolução dos alimentos - Entendimento igualmente
aplicável quando se trata de verbas pagas por força de
determinação judicial a título de antecipação de tutela
recebidas de boa-fé pelo segurado
Sentença sujeita ao
reexame necessário Recursos oficial e autárquico providos
para, reformando a r. sentença a quo decretar a
improcedência do pedido e, por consequência, cassar os
efeitos da tutela concedida na origem, com observação.

A r. sentença de fls. 124/127, cujo relatório se adota,
confirmando os efeitos da tutela antecipada no curso da lide, julgou procedente a
ação acidentária proposta por Herbert Ribeiro Pais, para condenar o INSS a conceder
o benefício de auxílio-doença acidentário, a partir do requerimento administrativo
(18/6/13); a r. sentença determinou o cumprimento da tutela, em trinta dias, sob pena
de multa diária.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 134/142), pretendendo a
reforma do julgado, e requerendo o recebimento do recurso em ambos os efeitos.
Inicialmente, entende que o processo deve ser submetido ao reexame necessário, por
se tratar de sentença ilíquida, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e do artigo 496 do
Código de Processo Civil. No mérito, em síntese, sustenta que a r. sentença foi de
encontro à conclusão do perito, da perícia administrativa e dos demais elementos
constantes nos autos, uma vez que não há incapacidade após 04/01/2017. Salienta
que, como asseverado pelo perito em resposta a quesito, o autor esteve incapaz para a
sua atividade habitual no período de 16/06/2013 até 04/01/2017 (fls. 73), devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-92.2017.8.26.0438 -Voto no 16.007
3
reformada a r. sentença, para que o benefício seja concedido apenas entre a data de
início do benefício (DIB), 16/06/2013 e a data da perícia, 08/06/2017, nos termos da
conclusão do laudo pericial oficial, momento em que os pagamentos deverão ser
imediatamente cessados. Questiona os critérios de correção monetária e juros, bem
como a forma de fixação da verba honorária de sucumbência que deveria respeitar os
limites de cada faixa do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tece
considerações a respeito da matéria e menciona jurisprudência que reputa respaldar
sua posição. Por fim, requer o provimento do recurso, requerendo a reforma parcial
da r. sentença.
Com contrarrazões.
Não houve interposição do recurso oficial.
O Eg. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, declinou
da competência, em razão da matéria (conforme cópia de r. decisão, de fls. 153/156),
e encaminhando cópia dos autos digitais (fls. 152).
Distribuído o recurso a este relator, em Sessão de Julgamento
anterior, a Turma Julgadora, considerando interposto o recurso oficial e recebendo o
recurso voluntário autárquico, houve por bem em determinar a conversão do
julgamento em diligência para a renovação da prova pericial, considerando o laudo
deficiente (Acórdão de fls. 165/173).
O autor deixou de comparecer ao ato pericial e, regularmente
intimado, na pessoa de seu advogado, via DJe, deixou de apresentar qualquer
justificativa quanto a sua ausência, requerer o que de direito em termos de
prosseguimento, mesmo advertido de que o silêncio implicaria em preclusão da
prova.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações
de natureza acidentária.
É o relatório.
Como aludido no Aresto anterior, a pretensão do autor tem por
base a alegação de que teve totalmente reduzida sua capacidade laborativa, em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico do trabalho, no exercício da
função de “motorista bi-trem” (conforme cópia da CTPS, fls. 19), oportunidade em
que sofreu queda, lesionando o seu joelho esquerdo, sendo submetido a
procedimento cirúrgico. Aduz que com o esforço no joelho direito, para compensar o
esquerdo que estava operado, começou a sentir fortes dores, descobrindo que o
joelho direito também estava comprometido. Alega ainda que desde o afastamento,
16/06/2013, surgiram problemas na coluna, sendo operado aos 19/05/2016. Sustenta
que sente dores na coluna e nos joelhos, não estando apto para retornar ao trabalho.
Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as
sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a manutenção do
benefício de auxílio-doença, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e a sua
posterior conversão em benefício de aposentadoria por invalidez, e demais
consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) juntada ao processo, apesar de constar menção à sua existência, CAT emitida
pela empregadora, no laudo médico pericial do INSS (fls. 100), sendo oportuno
mencionar que o segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo
de benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 16/06/2013 a 04/01/2017
(fls. 22, 24), número de benefício NB 91 / 602.204.462-0 (fls. 22, 23, 24, 58, 86, 88,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-92.2017.8.26.0438 -Voto no 16.007
4
89, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111), com diagnóstico de
“Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho”
(CID S 83-5, fls. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111),
benefício restabelecido por força da r. decisão de fls. 44/45, que concedeu a
antecipação dos efeitos da tutela, conforme ofício do INSS de fls. 58.
No Acórdão de fls. 165/173, o órgão colegiado determinou a
conversão do julgamento em diligencia para renovação da inspeção médica por perito
de confiança da Corte, entendo como duvidosa a questão diante da precariedade da
prova pericial produzida na origem, uma vez que o perito, em laudo contraditório,
não concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, mas sim somente de
incapacidade laborativa parcial e permanente, muito embora o experto entenda que
não existe incapacidade para a atividade habitual, de motorista de caminhão.
Designada a data de 18/11/2020 (fls. 391/392), o autor deixou de
comparecer a perícia médica nesta sede, conforme certificado pela serventia deste
Tribunal (fls. 396), apesar de regularmente intimado na pessoa do seu patrono, via
DJe (fls. 391/392).
Este Relator concedeu oportunidade ao advogado para que o
obreiro justificasse os motivos de sua ausência, conforme despacho de fls. 398,
advertindo-o das consequências em caso de inércia ou não apresentação de
justificativa plausível para o não comparecimento ao ato designado.
No entanto, decorreu in albis, o prazo concedido para esse fim
(fls. 400).
A par disso, entendo que se tornou preclusa a prova ordenada
pela Turma Julgadora.
Ora, no caso em epígrafe, ficou efetivamente prejudicada a
renovação da perícia por inércia da parte interessada, de modo a impossibilitar a
confirmação do binômio incapacidade laborativa - nexo causal, relativamente ao
quadro da lesão reclamada na peça inaugural e as consequências de eventual sequela
para o efetivo desempenho do trabalho do obreiro.
Note-se que o advogado do segurado foi intimado pela imprensa
a produzir prova em seu favor, porém transcorreu o prazo sem qualquer providência
ou justificativa quanto às razões que motivaram a frustração da renovação da perícia.
Competia ao advogado do autor requerer o que de direito em
termos de prosseguimento do feito. Ademais, assevero que caberia ao patrono
constituído apresentar as justificativas plausíveis para a ausência do seu constituinte
ao ato designado, como constou nas decisões anteriores acima explicitadas, com
advertência acerca da preclusão da prova pericial, e que, no silêncio, autorizaria o
julgamento do feito no estado em que se encontra.
Nenhuma manifestação do patrono do apelado veio aos autos.
Friso que a única prova visando à constatação da incapacidade
laborativa pelas lesões reclamadas neste feito não foi considerada satisfatória, em
virtude da extrema deficiência do laudo.
É dizer que a perícia constante do processo e produzida em
primeiro grau não foi tida como convincente e, por essa razão, considerada pela
Turma Julgadora, como insatisfatória.
Ora, a única prova técnica até aqui produzida não convence e,
por consequência, inviabiliza a constatação do binômio incapacidade laborativa/nexo
causal, obstando o reconhecimento do direito ao amparo acidentário perseguido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-92.2017.8.26.0438 -Voto no 16.007
5
Nem se diga que a colheita de prova vocal ou a juntada de prova
documental seriam elementos suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial.
De rigor observar, ainda, que a oitiva de testemunhas em nada
contribuiu para o reconhecimento do nexo causal, e muito menos para a
comprovação da incapacidade laborativa, objeto da prova técnica. Ademais,“(...) no
campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou
acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja,
a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a prova
testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm.
Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Assevere-se, por oportuno, que, na hipótese, não há que se falar
em intimação prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Reitere-se que a única prova técnica produzida é deficiente e não
presta para o escorreito deslinde da causa; e, diante da frustração da nova perícia
determinada, temos que as provas dos autos se revelam insuficientes para comprovar
o alegado na petição inicial.
Isto porque, o não comparecimento do obreiro à perícia
designada por esta Corte, essencial para o adequado deslinde do feito, acarretou em
preclusão da prova e o consequente julgamento do feito em desfavor do autor, uma
vez que a ele incumbia o ônus de demonstrar a presença de moléstia incapacitante
decorrente de acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo
etiológico com o trabalho. Assim, no caso vertente, o descaso do obreiro revela que
ele não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que não
o julgamento de improcedência.
Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA
PERICIAL
PRECLUSÃO
NÃO
REALIZAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
E
INÉRCIA DA PARTE - Situação em que,
muito embora em matéria infortunística, a
incapacidade laborativa do obreiro, em regra,
deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do
autor - Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
462.972.5/3 - 17a Câmara de Direito Público
rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959
DOJ 29.04.2008).
Nem se diga que a mera emissão de CAT, declaração do
empregador ou o reconhecimento administrativo seriam provas suficientes a
caracterização do nexo causal e configuração de incapacidade laborativa, visto que,
como já aludido, a perícia técnica oficial nas ações acidentárias é prova fundamental
para o escorreito deslinde da causa, mas, se por culpa da parte interessada, a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-92.2017.8.26.0438 -Voto no 16.007
6
não se concretizou, forçoso reconhecer-se, então, que não houve comprovação
inequívoca do direito pleiteado na petição inicial, cujo ônus é do autor, devendo arcar
com o gravame decorrente da sua inércia.
Caberia, pois, ao apelado, comprovar o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbido de seu ônus probatório,
advindo, por consequência o julgamento de mérito e, ausente a comprovação de seu
direito, correto o decreto de improcedência do pedido formulado na exordial,
merecendo reforma a decisão aqui reexaminada.
Diante desse quadro, não se configurando a hipótese do artigo
485, §1o, do Código de Processo Civil, não sendo caso de intimação pessoal para dar
andamento ao processo, e tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de
provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a existência de lesão ou
doença ocupacional incapacitante e definitiva decorrente de acidente do trabalho é
fato constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de
Processo Civil de 2015, artigo 373, inciso I), impõe-se a reforma da r. sentença de
primeiro grau.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, ausente qualquer outro elemento técnico
que pudesse caracterizar, nestes autos, a presença de incapacidade laborativa
por lesão oriunda do acidente de trabalho narrado, cuja causa de pedir é objeto
deste processo, a procedência decretada em primeiro grau merece reforma.
De outro lado, cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza
alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores
pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução
dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário
-
Ação
postulatória
de
benefício
-
Restituição
de
valores
indevidamente pagos - Impossibilidade. Em
sede de ação postulatória de benefício
previdenciário,
fundada
em
indevida
suspensão de pagamento de proventos, é
descabida a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos
indevidamente
Descontos
no
benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores Impossibilidade. Uma vez reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-92.2017.8.26.0438 -Voto no 16.007
7
a
natureza
alimentar
dos
benefícios
previdenciários, descabida é a restituição
requerida pela Autarquia, em razão do
princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
Recurso provido” (REsp 627.808/RS, 5a
Turma, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
em 04/10/2005, DJ de 14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela
recebidas de boa-fé pelo segurado.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
oficial e autárquico para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em
primeiro grau, com observação quanto a irrepetibilidade dos valores eventualmente
percebidos a título de cumprimento da medida antecipatória.
Isento o vencido dos ônus decorrentes da sucumbência, em face
do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator